Tribunal: TJPA
Processo: 0817365-11.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817365-11.2023.8.14.0051

APELANTE: CLEUDER DE SOUSA COELHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que não conheceu de apelação cível por reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda relativa a seguro de vida em grupo contratado por empregador, além de condenar à restituição em dobro de valores descontados indevidamente. O embargante sustenta erro material quanto à competência, além de omissão no acórdão acerca da modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ sobre a repetição do indébito e quanto à fixação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto à modulação dos efeitos da tese firmada pela Corte Especial do STJ sobre a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente;
(ii) apurar eventual omissão quanto à fixação dos consectários legais sobre a condenação;
(iii) definir se o recurso de embargos de declaração comporta efeitos infringentes para reformar parcialmente o acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões relevantes quando a decisão deixa de enfrentar teses jurídicas necessárias ao deslinde da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado não observou a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ, que fixou o marco temporal de 30/03/2021 para aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, os valores pagos antes dessa data devem ser restituídos de forma simples.

5.

Verifica-se omissão também quanto à fixação dos consectários legais, tema de ordem pública. A jurisprudência do STJ orienta que, nas dívidas civis, devem incidir a taxa Selic, de forma isolada, a partir da citação, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e da nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

6.

Presentes omissões materiais que influenciam no resultado do julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para ajustar o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente com base no art. 42, parágrafo único, do CDC deve observar a modulação de efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS, sendo devida em forma simples até 30/03/2021 e em dobro apenas para pagamentos posteriores a essa data.

2.

A fixação dos consectários legais sobre condenações civis deve observar a incidência exclusiva da taxa Selic, por abranger juros e correção monetária, conforme interpretação consolidada do art. 406 do Código Civil.

3.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatadas omissões relevantes que demandam reforma parcial do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 114, IX; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2473347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15.08.2024.

BANCO BRADESCO SA
em face de
CLEUDER DE SOUSA COELHO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS ACOLHE-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 30583671), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id.
30121475
, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO POR EMPREGADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Jucileia Araujo Gomes contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente o pedido em ação de cobrança de seguro de vida c/c danos morais, proposta em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A autora alegou ser companheira do segurado falecido, Renato Conceição de Sousa, e pleiteou indenização securitária oriunda de apólice contratada pela empresa empregadora do falecido, CCS Construção Civil e Serviços Ltda., no valor de R$ 22.000,00, auxílio-funeral de R$ 3.000,00 e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processar e julgar demanda sobre seguro de vida coletivo contratado por empregador em benefício de empregado falecido, sendo a autora suposta companheira beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A competência para julgar demandas relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, IX, da Constituição Federal, por se tratar de obrigação oriunda da relação de trabalho.

2.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TST reconhece que a causa de pedir nessas ações decorre do contrato laboral, sendo irrelevante a natureza cível do direito invocado ou a ausência de discussão sobre vínculo empregatício.

3.

A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem violar o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), conforme precedentes do STJ.

4.

O contrato de seguro coletivo, mesmo sendo pacto entre empregador e seguradora, pressupõe vínculo jurídico anterior com os empregados, sendo suficiente para atrair a competência trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido para declinar a competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas relativas a seguro de vida coletivo contratado por empregador em favor de empregado, por decorrerem da relação de trabalho.

2.

A competência absoluta da Justiça do Trabalho pode ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.

A causa de pedir fundada em contrato de seguro celebrado pela empregadora em favor do empregado atrai a competência trabalhista, independentemente da natureza da discussão ou da existência de vínculo empregatício com a autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, IX; CPC, arts. 10 e 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02.2020; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016.

O embargante, sustenta a parte embargante, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao associar o seguro de vida em grupo à relação de trabalho para fins de definição da competência. Afirma que, como a lide não discute obrigações do contrato de trabalho, mas sim uma relação securitária autônoma, não se aplica o disposto no art. 114,
I
, da Constituição Federal.

A embargante colaciona precedentes do STJ que consolidaram o entendimento de que compete à Justiça Comum o julgamento de ações que buscam o pagamento de indenização securitária, ainda que o seguro de vida em grupo decorra de um vínculo empregatício. A tese central é que a relação de trabalho é apenas um elemento circunstancial, não alterando a natureza cível da obrigação entre segurado e seguradora.

Ao final, a embargante requer o recebimento e provimento dos embargos de declaração para que, sanando o erro material apontado e, se necessário, com a atribuição de efeitos infringentes, seja declarada a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito, determinando-se o seu regular prosseguimento.

Pugna, ao final, pelo

provimento dos embargos
,
com o consequente

suprimento das omissões e correção das contradições
apontadas, para que o colegiado se manifeste expressamente sobre os pontos suscitados.

Em contrarrazões o embargado alega que o recurso manejado não preenche os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o julgamento de mérito, razão pela qual requer o seu não conhecimento ou rejeição, por inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, e se dirigem contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, o qual não conheceu do recurso de apelação interposto por Jucileia Araujo Gomes, por reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da lide, declinando da competência para a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta a existência de
erro material
, por entender que a relação discutida nos autos seria de natureza exclusivamente
securitária e cível
, e que
a empregadora do segurado não figura no polo passivo da demanda
, motivo pelo qual não incidiria a competência da Justiça Laboral, conforme interpretação que faz do julgado
STJ, CC 182733
, e outros precedentes.

1. Da Omissão Relativa à Modulação de Efeitos da Restituição em Dobro

Assiste razão ao embargante no que tange à omissão sobre a modulação de efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp 676.608/RS
, publicado em 30/03/2021, pacificou o entendimento de que "a restituição em dobro do indébito (
parágrafo único
do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

Contudo, em nome da segurança jurídica, o mesmo julgado modulou seus efeitos para estabelecer que a nova orientação – dispensa da prova da má-fé – aplica-se
apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão
, ou seja, a partir de
30 de março de 2021
.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 . A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante .CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos.

(STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

EMENTA Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Empréstimo consignado não contratado. Fraude bancária . Declaração de inexistência de relação jurídica. Repetição de indébito simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data. Modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS pelo STJ . Manutenção. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido .

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora, beneficiária previdenciária, alegou não ter contratado três empréstimos consignados cujos descontos incidiam sobre seu benefício. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos, condenar à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, em dobro, dos valores posteriores, além de fixar indenização por danos morais em R$ 500,00 .

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro para todos os descontos, independentemente da data;

(iii) avaliar a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

III . Razões de decidir

3. Preliminares rejeitadas: mantida a gratuidade judiciária e reconhecida a regularidade das razões recursais.

4. Repetição do indébito: mantida a restituição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, observada a modulação fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600 .663/RS e no EAREsp 676.608/RS, que condicionou a aplicação da dobra a cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

5. Dano moral: configurado em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário por contratos fraudulentos, o que extrapola mero aborrecimento . Majorado o quantum indenizatório de R$ 500,00 para R$ 5.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

É devida a repetição do indébito na forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, em consonância com a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS .

O desconto indevido de valores de benefício previdenciário, oriundo de contrato fraudulento, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização proporcional à gravidade da lesão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012463520228140107 29985051, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, o acórdão embargado condenou à restituição em dobro de todos os valores, sem observar o marco temporal definido. Configurada, portanto, a omissão, que deve ser sanada para adequar o julgado, determinando-se que os valores descontados
antes de 30 de março de 2021
sejam restituídos na
forma simples
, e os valores descontados
após essa data
, na
forma dobrada
.

2. Da Omissão Relativa aos Consectários Legais

O embargante também aponta omissão quanto à fixação dos consectários legais, matéria de ordem pública que pode ser analisada de ofício.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
EREsp 727.842/SP
e reafirmada no
REsp 1.795.982/SP
, é firme no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art.
406
do Código Civil é a
taxa Selic
, por ser o índice que remunera os tributos federais. A Selic, por sua natureza, já engloba juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL . CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR . INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO . REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1 . Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação. 2. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros . 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu . 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Adicionalmente, sobreveio a Lei nº 14.905, de 2024, que alterou os artigos
389
e
406
do Código Civil, estabelecendo um novo regime para os consectários legais a partir de 1º de setembro de 2024. Conforme a nova redação:

·

Art. 389,
Parágrafo único
: A atualização monetária será calculada pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

·

Art. 406,
§ 1º
: Os juros legais corresponderão à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

O Supremo Tribunal já vem aplicando a nova legislação, como se observa no seguinte julgado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" . 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art . 406 do CC.3. O art. 13 da Lei 9 .065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".4 . Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.5 . O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral . Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727 .842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor .8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Destarte, existe omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento parcial do

recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, por conseguinte, reformar em parte o acórdão embargado para:

Determinar que a
restituição do indébito
se dê na
forma simples
para os valores descontados até
30 de março de 2021
e na
forma dobrada
para os valores descontados após essa data.

Fixar os
consectários legais
sobre a condenação por danos materiais e morais nos termos da fundamentação supra.

É COMO VOTO.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 01/12/2025